Tribunal: TJDFT
Processo: 0719499-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CONSUMIDOR. MERA COBRANÇA INDEVIDA ("SERASA LIMPA NOME"). ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO (CPC, ART. 373, I): NÃO CONFIGURADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Tese recursal adstrita ao reconhecimento do dano moral por inscrição do nome do recorrente em órgão de proteção ao crédito.
II. Ainda que o requerente tenha comprovado a falha na prestação do serviço (cobrança indevida), o conjunto probatório demonstra que a cobrança foi realizada pelo sítio eletrônico “SERASA LIMPA NOME”, o qual propõe acordo entre as partes, inclusive com descontos para quitação dos débitos, em área de acesso restrito ao usuário.
III. Nesse passo, a falta do extrato do cadastro de inadimplentes da “SERASA EXPERIAN” inviabiliza a efetiva comprovação se, de fato, o débito oriundo da falha da prestação de serviço do recorrido gerou a publicidade da restrição de crédito (“negativação”), especialmente diante do documento colacionado pela empresa (extrato em que não consta registro – Id 20227678/80/82). Precedentes: 3a T. Recursal, Acordão 1283984, DJE 5.10.2020, Acordão 1294268, DJE: 6.11.2020.
IV. Não cumprido o ônus probatório (CPC, art. 373, I), escorreita a sentença que concluiu pela improcedência da reparação dos danos extrapatrimoniais.
V. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (10% do valor da causa), ex vi dos artigos 46 e 55 da Lei 9.099/95.